Tribunal: TJSP
Processo: 1119635-22.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – HONORÁRIO DE ADVOGADO – Contrato estipulando o percentual de vinte por cento do recebido pela contratante em Reclamação Trabalhista – Ação julgada procedente e destituição do Procurador na fase de execução – Valor devido- Rejeição a alusão de falta de interesse, por haver resistência por parte da requerida - Apelo improvido.